Tribunal: TCU
Processo: 029.662/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3529/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o fundamento para a instauração da presente tomada de contas especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a suposta ausência de funcionalidade das obras executadas no âmbito do contrato de repasse 787797/2013; Considerando que a unidade instrutiva concluiu que as referidas obras, ainda que imperfeitas, possuem condições de serem utilizadas pela população, o que fragiliza o fundamento adotado pela Caixa para instaurar a presente TCE, não tendo sido constatado pagamento por serviços que não tenham sido efetivamente executados; Considerando que a referida conclusão foi ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, que acrescentou que, inobstante se reconheça que algumas das aludidas falhas possam se refletir em menor durabilidade da pavimentação implantada, os autos carecem de informações minimamente suficientes para viabilizar eventual apuração dos prejuízos decorrentes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instruçao da unidade técnica (peça 55), aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 029.662/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Porto da Construção Ltda (03.965.980/0001-55); Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. (10.272.663/0001-19); Uilson de Moura Franca (XXX.528.194-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.